Tribunal: TJBA
Processo: 0500363-04.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500363-04.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Há de ser sanado o erro material constatado no acórdão, inclusive, de ofício. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para arguição de incidente de inconstitucionalidade. Não padece de omissão a decisão que analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador. Caso em que o acórdão embargado apreciou as questões postas em julgamento, concluindo pela possibilidade de condenação do Município de Ilhéus em honorários advocatícios a serem pagos à Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ. Não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração que têm o nítido propósito de rediscussão de matéria já apreciada. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pela recorrente na apelação e nos aclaratórios. Erro material sanado de ofício. Embargos do Município de Ilhéus não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 14931576 inserto no bojo da Apelação Cível nº 0500363-04.2017.8.05.0103, sendo Embargante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Embargado o Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em sanar erro material e rejeitar os embargos de declaração. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça